Tribunal: TJES
Processo: 5011716-62.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Turismo
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011716-62.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA e outros

RECORRIDO: GABRIEL VULPE BERNARDO e outros (15)

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011716-62.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

RECORRIDOS:
GABRIEL VULPE BERNARDO E OUTROS (15)

RELATORA:
JUÍZA THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
CINTHYA COELHO LARANJA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR TEMPORADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DA RESERVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos dezesseis Recorridos, em decorrência do cancelamento unilateral de reserva de imóvel para hospedagem durante o período de carnaval, comunicado com aproximadamente 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data prevista para o check-in. A reserva foi efetuada em plataforma digital de um dos corréus, sendo o anúncio do imóvel de responsabilidade de empresa que, segundo os Recorridos, integra o grupo econômico da Recorrente.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas submetidas a julgamento por esta Turma Recursal consistem em: a) Análise da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela Recorrente, sob o fundamento de que não participou da relação contratual estabelecida entre os Recorridos e a plataforma digital de hospedagem; b) No mérito, a aferição da responsabilidade civil da Recorrente pela falha na prestação do serviço, notadamente a configuração de ato ilícito e a existência do dever de indenizar em virtude do cancelamento da reserva; c) A caracterização do dano moral indenizável em decorrência dos fatos narrados; d) A adequação, razoabilidade e proporcionalidade do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de compensação por danos morais para cada um dos consumidores.

III. Razões de decidir 3
. Preliminarmente, a alegação de ilegitimidade passiva não merece prosperar. Conforme a legislação consumerista, todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, nos termos do parágrafo único do artigo 7º e do § 1º do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, os Recorridos demonstraram que a empresa anunciante do imóvel (VHC STAY BRAZIL) se apresentava como integrante do grupo econômico da Recorrente (CVC CORP), o que, pela Teoria da Aparência, cria no consumidor a legítima expectativa de que está contratando com a solidez e a reputação da marca principal. A situação cadastral da empresa anunciante como "baixada" reforça a responsabilidade da empresa líder do conglomerado. Portanto, a Recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 4. No mérito, a falha na prestação do serviço é manifesta e incontroversa. O cancelamento unilateral da reserva de um imóvel para um grupo de dezesseis pessoas, com apenas 48 (quarenta e oito) horas de antecedência de um feriado de alta temporada como o Carnaval, frustra a justa expectativa dos consumidores e configura um grave descumprimento contratual. A responsabilidade da Recorrente, na qualidade de integrante da cadeia de fornecimento, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade, elementos estes devidamente comprovados nos autos. 5. O dano moral, na hipótese, é configurado
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do ato ilícito. A situação vivenciada pelos Recorridos ultrapassa, em muito, a esfera do mero aborrecimento cotidiano, porquanto o cancelamento abrupto gerou angústia, frustração e a necessidade de um deslocamento emergencial e de buscas extenuantes por uma nova acomodação em período de altíssima demanda, violando o direito ao lazer e à tranquilidade, que são inerentes à dignidade da pessoa humana. 6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Recorrido, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia mostra-se adequada para compensar os transtornos e a frustração sofridos, sem gerar enriquecimento ilícito, e, ao mesmo tempo, cumpre seu caráter pedagógico e punitivo, considerando-se a capacidade econômica da Recorrente, uma das maiores operadoras de turismo do país, e a gravidade da falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Tese de julgamento: "1. Com base na Teoria da Aparência e na responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, as empresas que integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços de turismo respondem pelos danos causados ao consumidor, sendo legítima para figurar no polo passivo da demanda a operadora de viagens cujo grupo econômico engloba a empresa que diretamente ofertou o serviço defeituoso. 2. O cancelamento unilateral de reserva de imóvel para temporada, comunicado às vésperas de feriado de alta demanda, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, que independe de prova do prejuízo (in re ipsa). 3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por consumidor afetado pela falha."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1044496-07.2023.8.26.0224; TJSP, Apelação Cível nº 1002983-91.2024.8.26.0008; TJGO, RI nº 5717247-58.2022.8.09.0101.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
, doravante denominada Recorrente, em face da sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível de Vitória (ID 17281073), nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
GABRIEL VULPE BERNARDO e outros quinze litisconsortes
, ora Recorridos.

Em sua petição inicial (ID 17280755), os Autores, ora Recorridos, narram que, em 06 de janeiro de 2023, realizaram, através da plataforma digital AIRBNB, a reserva de um imóvel na cidade de Búzios/RJ, para usufruto durante o período do Carnaval, compreendido entre 17 de fevereiro de 2023 e 22 de fevereiro de 2023. Afirmam que o anúncio do imóvel foi ofertado pela empresa VHC STAY BRAZIL, a qual, segundo alegam, pertence ao grupo econômico da Recorrente, CVC CORP. Sustentam que, em 15 de fevereiro de 2023, a aproximadamente 48 (quarenta e oito) horas da data de check-in, foram surpreendidos com o cancelamento unilateral da locação, sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível, apesar do pagamento integral no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) ter sido devidamente restituído. Em virtude do cancelamento intempestivo em período de altíssima demanda, foram obrigados a se deslocar até a cidade de destino para, pessoalmente, procurar por um novo imóvel de padrão similar e que comportasse o grupo de dezesseis pessoas, logrando êxito em encontrar uma alternativa cujo custo totalizou R$ 37.347,00 (trinta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais), resultando em um prejuízo material de R$ 8.347,00 (oito mil, trezentos e quarenta e sete reais). Diante do ocorrido, pleitearam a condenação solidária das rés AIRBNB e CVC ao pagamento de indenização por danos materiais no valor do prejuízo excedente, aplicação de multa contratual no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), e compensação por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

No curso do processo, os Autores e a corré AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA. celebraram acordo extrajudicial no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), devidamente quitado (ID 17281063) e homologado por sentença (ID 17281059), que inicialmente extinguiu o feito em relação a todos os demandados.

Opostos Embargos de Declaração pelos Autores (ID 17281060), nos quais se apontou o equívoco na extinção total do feito, dado que a transação não incluiu a ora Recorrente, o Juízo
a quo
, em decisão de ID 17281066, acolheu os embargos para chamar o feito à ordem e determinar o prosseguimento da demanda exclusivamente em face da CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

A Recorrente apresentou contestação (ID 17281054), arguindo, em sede preliminar, a inépcia da inicial e sua ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a ausência de relação com o serviço contratado, a inexistência de ato ilícito e de danos indenizáveis, e o descabimento dos pedidos de danos materiais e multa.

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença de mérito (ID 17281073), julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais. A decisão rejeitou a preliminar de inépcia e, no mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade solidária da Recorrente. Condenou, assim, a CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada um dos dezesseis autores. Os pedidos de danos materiais e multa foram julgados improcedentes em face da Recorrente, ao fundamento de que tais prejuízos já foram satisfeitos pelo acordo celebrado com a corré AIRBNB, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 17281075), pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas razões recursais, reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não participou da cadeia de fornecimento do serviço, sendo pessoa jurídica distinta da empresa anunciante, e que o mero pertencimento a um grupo econômico não gera responsabilidade solidária automática. Alega, ainda, a ausência de pretensão resistida, por não ter sido contatada pelos autores para a solução extrajudicial do problema. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito e de nexo de causalidade, por não ter tido qualquer ingerência na contratação ou cancelamento da reserva. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Devidamente intimados, os Recorridos apresentaram contrarrazões (ID 17281078), rebatendo os argumentos recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso interposto é próprio, tempestivo e devidamente preparado, conforme certidão de ID 17281079 e comprovante de pagamento de ID 17281077.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Recorrente suscita, em sede preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não possui relação jurídica direta com os Recorridos, não tendo participado da contratação do serviço de hospedagem, que foi realizada por intermédio de plataforma digital de terceiros e anunciada por outra empresa.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A relação jurídica em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, diploma que adota, de forma expressa, a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que, de alguma forma, integram a cadeia de consumo e contribuem para a disponibilização do produto ou serviço no mercado.

O parágrafo único do artigo 7º e o § 1º do artigo 25 do referido código são claros ao estabelecer que, havendo mais de um autor da ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

No caso em tela, os Recorridos lograram êxito em demonstrar, por meio de documentação idônea, que a empresa responsável pelo anúncio do imóvel, VHC STAY BRAZIL, se apresenta publicamente como parte integrante do conglomerado CVC CORP, grupo econômico liderado pela Recorrente.

Tal vinculação, ostensivamente divulgada, gera no consumidor, parte vulnerável da relação, a legítima expectativa de que a contratação está amparada pela reputação, solidez e garantia de uma das maiores operadoras de turismo do país.

Aplica-se, na espécie, a Teoria da Aparência, que visa proteger o consumidor que, de boa-fé, contrata um serviço acreditando que o faz com uma determinada empresa, em razão da forma como esta se apresenta no mercado.

Não é exigível do consumidor médio que proceda a uma complexa análise da estrutura societária de um conglomerado econômico antes de efetuar uma reserva de hospedagem. A marca e a aparência de unidade empresarial são suficientes para atrair a responsabilidade de todos os que dela se beneficiam.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria tem reconhecido que as empresas que disponibilizam serviços por meio de plataformas digitais ou que participam, ainda que indiretamente, da oferta de produtos e serviços ao consumidor integram a cadeia de fornecimento e, por isso, respondem solidariamente pelos danos decorrentes de eventual falha na prestação do serviço. Nessas hipóteses, eventuais ajustes comerciais firmados entre as empresas envolvidas – como contratos de intermediação, parcerias de venda ou relações internas entre integrantes de um mesmo grupo econômico – não podem ser opostos ao consumidor, parte vulnerável da relação, que legitimamente confia na estrutura empresarial que se apresenta ao mercado. Tal entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência, conforme demonstra o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PACOTE TURÍSTICO – CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA DE HOTEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. A empresa hoteleira que disponibiliza seus serviços em plataformas de vendas de terceiros integra a respectiva cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor. A parceria comercial estabelecida para a venda de hospedagens atrai a responsabilidade objetiva e solidária de todos os fornecedores envolvidos . MÉRITO. Falha na prestação de serviço caracterizada. O cancelamento da reserva, devidamente paga pelo consumidor, sob a justificativa de inadimplemento contratual entre a intermediadora (123 Milhas/Diversa Turismo) e o hotel, constitui fortuito interno, inoponível ao consumidor de boa-fé. Direito do autor à execução específica da oferta (art . 35, I, do CDC). Danos morais configurados. A frustração da legítima expectativa de usufruir das férias em família, somada à angústia da incerteza quanto à hospedagem às vésperas da viagem, ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Quantum indenizatório mantido, pois fixado em patamar razoável e proporcional, sendo inviável reduzi-lo . Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.(TJ-SP - Apelação Cível: 10444960720238260224 Guarulhos, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 16/12/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2025)

Ademais, as contrarrazões dos Recorridos trazem um fato de extrema relevância: a empresa anunciante, VHC STAY BRAZIL, encontra-se com sua situação cadastral "baixada" junto à Receita Federal, o que inviabilizaria ou, no mínimo, dificultaria sobremaneira uma eventual execução em face dela. Tal circunstância reforça a necessidade de se reconhecer a responsabilidade solidária da empresa principal do grupo, a Recorrente, que se beneficia da atuação de suas subsidiárias e coligadas, não podendo se eximir das obrigações delas decorrentes, especialmente quando uma delas se torna insolvente ou deixa de existir formalmente.

Portanto, por ser parte integrante da cadeia de consumo e em aplicação da Teoria da Aparência, a Recorrente possui, sim, legitimidade para responder pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que se cinge à verificação da responsabilidade da Recorrente pelo evento danoso e à adequação da condenação imposta.

A falha na prestação do serviço é o ponto central da controvérsia e restou cabalmente demonstrada.

O cancelamento de uma reserva de imóvel, contratada com mais de 40 dias de antecedência para um feriado de altíssima procura como o Carnaval, e comunicada de forma unilateral e sem justificativa plausível a meras 48 horas do início da estadia, configura uma violação severa aos deveres de lealdade, confiança e boa-fé objetiva que devem nortear as relações de consumo.

A responsabilidade da Recorrente, como já delineado, é objetiva e solidária. Uma vez constatado o defeito no serviço prestado por um dos elos da cadeia de fornecimento, todos os demais integrantes respondem perante o consumidor, sendo-lhes assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do dano em ação autônoma, se for o caso.

Este é o entendimento da jurisprudência, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOSPEDAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO . RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação interposta pela parte ré contra a sentença de procedência em ação indenizatória ajuizada pela parte autora em face da ré, visando à reparação por danos materiais e moral decorrentes do cancelamento de reserva de hospedagem realizada por meio da plataforma do réu. II. Questão em discussão 2 . Há duas questões em discussão: (i) determinar se o réu, como intermediário, possui responsabilidade pelos prejuízos decorrentes do cancelamento da reserva; (ii) avaliar a adequação da condenação pelos danos materiais e morais fixados na sentença. III. Razões de decidir 3. Configura-se relação de consumo entre as partes, aplicando-se o regime de responsabilidade civil objetiva previsto nos arts . 2º, 3º e 14 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). O réu, como fornecedor, responde pelos defeitos na prestação dos serviços, independentemente de culpa, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil ( CC). 4 . A falha na prestação de serviço é evidenciada pelo cancelamento da reserva no momento do check-in e necessidade de desembolso de valor superior para outra hospedagem, contrariando os termos originalmente contratados. Tal conduta impõe o reembolso da diferença, conforme disposto na sentença. 5. O dano moral restou configurado diante do constrangimento e da frustração experimentados pelos autores, agravados por ofensas recebidas do representante da hospedagem vinculada à plataforma do réu . Tais circunstâncias excedem o mero aborrecimento e justificam a indenização arbitrada. 6. O argumento de que o réu seria mero intermediário não afasta sua responsabilidade, pois integra a cadeia de fornecimento e possui o dever de assegurar a qualidade dos serviços disponibilizados por sua plataforma. 7 . O Juiz em sua sentença observou adequadamente os parâmetros de correção monetária e juros moratórios previstos na Lei nº 14.905/2024, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório. IV. Dispositivo e tese 8 . Recurso de apelação cível desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade do fornecedor de serviços em plataforma digital é objetiva e decorre de falhas na prestação de serviço ou nos produtos oferecidos por meio da plataforma, independentemente de culpa." "2 . A indenização por danos morais para os autores justifica-se quando o descumprimento contratual ultrapassa o mero aborrecimento, causando constrangimento e frustração ao consumidor.". "3. A correção monetária e os juros moratórios devem observar as disposições da Lei nº 14 .905/2024, incluindo as especificações sobre dedução de índices.".Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts . 2º, 3º, 6º, 12, 13 e 14; CC, arts. 389, 405, 406 e 927, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .599.511/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j . 26/5/2016; STJ, AgInt no AREsp nº 1.311.259/SP, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 4/12/2018. (TJ-SP - Apelação Cível: 10029839120248260008 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 29/01/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2025)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM . CANCELAMENTO DA RESERVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I . No presente caso, a parte autora, ora recorrente, busca o recebimento de indenização material e moral, em razão de cancelamento unilateral de reserva de hotel, realizada por intermediação da parte ré, no dia em que iniciaria a hospedagem. Ressalta, ainda, que o aviso do cancelamento foi enviado ao seu e-mail no dia 21/10/2022, data do início da estadia. O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, não reconhecendo os danos materiais pleiteados, ante a inexistência de comprovação, e condenando a parte ré ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 1.000,00 . Irresignada, a parte autora recorre pugnando pela majoração do quantum indenizatório arbitrado. II. Do conjunto probatório, extrai-se que a reserva de acomodação do dia 21/10/2022 ao dia 23/10/2022 foi confirmada, via e-mail, enviado à consumidora em 18/10/2022. Evidenciado, também, que o aviso do cancelamento da reserva deu-se no dia 21/10/2022, isto é, no dia em que se iniciaria a hospedagem contratada . III. Nessa senda, embora o mero cancelamento de reserva de hotel não acarrete, por si só, reparação moral, no caso em apreço, constatado o transtorno extraordinário vivenciado, uma vez que foi frustrada a expectativa da consumidora em hospedar-se no local escolhido, sem justificativa e aviso prévio razoável e, por essa razão, a angústia e abalo sentido para conseguir outro local que abrigasse toda a família , véspera de feriado na Capital e que gera lotação na cidade de Caldas Novas , o que constitui hipótese que, indubitavelmente, implica o dano moral indenizável, porque ultrapassados os limites do mero dissabor e violados o dever de informação, boa-fé e lealdade. IV. Para fixação do dano moral deve o julgador guiar-se de modo a não provocar enriquecimento ilícito, mas atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, considerando os parâmetros da turma recursal, bem como a capacidade econômica do recorrido, o montante de R$ 1 .000,00 (mil reais) caracteriza-se como ínfimo, impondo-se, portanto, a majoração do quantum fixado para R$4000,00 (quatro mil reais). V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para majorar a indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 4000,00 (quatro mil reais) . (TJ-GO - RI: 57172475820228090101 LUZIÂNIA, Relator.: Roberta Nasser Leone, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

A Recorrente não pode se eximir de sua responsabilidade transferindo o ônus de um serviço defeituoso exclusivamente para o consumidor.

Quanto ao dano moral, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau se mostra irretocável.

A situação vivenciada pelos dezesseis Recorridos transcende a esfera do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. A frustração de uma viagem planejada, a angústia de se ver sem acomodação às vésperas de um feriado nacional e a necessidade de um esforço extraordinário para encontrar uma solução alternativa de última hora, com os custos e o estresse inerentes, constituem uma ofensa clara à dignidade e aos direitos de personalidade dos consumidores, notadamente o direito ao lazer e à tranquilidade.

Trata-se de hipótese de dano moral
in re ipsa
, ou seja, aquele que prescinde de prova, pois o prejuízo extrapatrimonial é presumido e decorre da própria gravidade dos fatos.

A conduta da cadeia de fornecedores, ao deixar um grupo tão numeroso em situação de tamanha vulnerabilidade, configura um descaso que merece a devida reprimenda do Poder Judiciário.

Vejamos jurisprudência neste sentido:

COMPRA DE VOUCHER EM SITE PROVEDOR DE SERVIÇO QUE VAI ALÉM DA MERA BUSCA DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOSPEDAGEM SEM AVISO PRÉVIO. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM (R$ 10.000,00 PARA CADA CONSUMIDOR) QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO . (TJ-SC - RI: 03009782520158240036 Jaraguá do Sul 0300978-25.2015.8.24 .0036, Relator.: Alexandre Morais da Rosa, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Turma Recursal)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SITE DE RESERVA DE HOTEL. CANCELAMENTO DA HOSPEDAGEM QUATRO DIAS ANTES DA VIAGEM . OVERBOOKING. QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR . VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0025931-25 .2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel .: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 02.08.2021) (TJ-PR - RI: 00259312520208160182 Curitiba 0025931-25 .2020.8.16.0182 (Acórdão), Relator.: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 02/08/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/08/2021)

No que tange ao
quantum
indenizatório, a Recorrente pleiteia, subsidiariamente, a sua redução, alegando ser desproporcional. Sem razão, contudo.

A fixação da compensação por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter dúplice da medida: compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor.

O valor de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrado para cada um dos dezesseis autores afigura-se justo e equilibrado. A quantia é suficiente para amenizar o sofrimento e a frustração experimentados, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito.

O montante mostra-se consentâneo com a capacidade econômica da Recorrente, uma das maiores empresas do setor de turismo, servindo como um desestímulo eficaz para que aprimore seus processos e evite a repetição de falhas tão graves na prestação de seus serviços, seja diretamente ou por meio de empresas de seu grupo econômico.

Aplica-se o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, que veda a revisão do valor do dano moral salvo em casos de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese em prejuízo da Recorrente. O valor atende ao caráter pedagógico e punitivo da condenação, visando desestimular a reiteração de condutas abusivas.

Por fim, é de se notar que a sentença guerreada agiu com acerto ao julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e multa contratual em face da Recorrente, uma vez que tais verbas foram objeto do acordo celebrado com a corré AIRBNB, cuja obrigação, sendo solidária, foi extinta para todos os devedores com o pagamento efetuado.

Dessa forma, a manutenção da sentença em sua integralidade é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do Recurso Inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente, vencida em seu recurso, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DISPOSITIVO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)